Tribunal: TJDFT
Processo: 0714705-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714705-21.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: TELMA REGINA DE ORNELAS CAMARGO D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de apelação cível (ID 37761889 - Pág. 1-37) interposta pela FUNCEF, tendo por objeto a r. sentença (ID 37761884 - Pág. 1-6) proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Ainda que não tenha havido provocação da parte sobre esse aspecto, anoto que a nulidade de citação é matéria de ordem pública, não submetida à preclusão, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição consoante prevê o art. 337, §5o e art. 525, §1o, I, do CPC. A partir desse ponto de vista, analiso o caso dos autos. Anoto que, em 28/04/2022, o ilustre Juízo a quo determinou a citação do apelante-réu (ID 37761878 - Pág. 2). No mesmo dia, foi expedido, por meio eletrônico, mandado de citação (ID 37761880 - Pág. 1). Em 31/05/2022, a secretaria da Vara certificou: “Certifico e dou fé que transcorreu sem a manifestação da parte Ré, citada pelo sistema, o prazo para apresentar contestação nos termos do art. 335 do CPC” (ID 37761882 - Pág. 1). Na r. sentença apela, o ilustre Juízo a quo decretou a revelia da apelante (ID 37761883 - Pág. 1) e julgou procedentes os pedidos iniciais. Ocorre que, com a devida vênia do ilustre Juízo a quo, tenho que a citação é nula pelos motivos que passo a expor. A teor do que dispõe os §§1° e 2o do art. 5° da Portaria GC 140/2018 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, considera-se aperfeiçoada automaticamente a citação a partir da seguinte disciplina: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. §1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. §2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006”. Ocorre que, em 2021, portanto, antes do ajuizamento da ação (distribuída em 27/04/2022) a Lei no 14.195 modificou a redação do art. 246 do CPC passando a constar: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (...) §1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação (grifei): I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital. Como se denota da leitura do regramento acima, não é mais possível considerar que a citação ocorra de maneira automática ou presumida na data do término do prazo da Portaria GC 140/2018. O que se tem hoje é que, mesmo que a parte seja parceira de expedição eletrônica, após a edição da Lei no 14.195/2021, não existe mais no ordenamento jurídico processual, a citação automática ou presumida. A partir do início da vigência da Lei no 14.195/2021, sendo realizada a citação por meio eletrônico, caso não seja confirmada pela parte em até três dias úteis o recebimento, terá lugar a citação pelos meios tradicionais (pelo correio, por oficial de justiça ou pelo diretor de secretaria). E isso, reitere-se, mesmo que a parte seja parceira de expedição eletrônica. Inclusive, sobre essa matéria, confira-se recente jurisprudência deste E. Tribunal que, exatamente pelo mesmo fato, reconheceu “o cerceamento de defesa por erro de procedimento quanto ao ato de citação, conforme alterações realizadas pela Lei n. 14.195/2021 ao CPC, notadamente, art. 246, §§ 1o-B e 1o-C" (Acórdão 1433927, 07100374120218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 19/7/2022). Extraio do inteiro teor do v. Acórdão a seguinte informação: “Desses novos normativos, extrai-se que não mais se aplica à sistemática da citação por meio eletrônico o início do prazo para defesa após o 10o (décimo) dia do recebimento no sistema, procedimento este previsto no art. 5o, §3o, da Lei n. 11.419/2006 e art. 5o, §2o da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, agora aplicáveis somente às intimações” (grifei). Na hipótese dos autos não houve qualquer confirmação de recebimento da citação eletrônica, fato comprovado pela FUNCEF em sua última manifestação (ID 39230564). Como já mencionado, a diligente Secretaria da vara simplesmente certificou "...que transcorreu sem a manifestação da parte Ré, citada pelo sistema, o prazo para apresentar contestação nos termos do art. 335 do CPC" (ID 37761882 - Pág. 1). Desse modo, todo o processo é nulo a partir do momento imediatamente posterior ao decurso do prazo de resposta impondo-se o reconhecimento, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Ante o exposto, aplicando o efeito translativo, com a devida vênia do ilustre Juízo a quo, declaro nula a r. sentença e julgo prejudicado o apelo interposto. Publique-se. Intimem-se. Certificada a preclusão da presente, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo para que proceda nova citação nos autos com observância da regra do art. 246 do CPC. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator